Tribunal: TJBA
Processo: 8000258-06.2020.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000258-06.2020.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: EDENILDA DE OLIVEIRA MENDES e outros

Advogado(s)
:
CLODOALDO DA COSTA SILVA, ESDRA ROCHA SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIAS. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em duas cédulas rurais hipotecárias, reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o processo com resolução de mérito, ao fundamento de que a inércia do exequente após ciência inequívoca do erro na indicação do inventariante impediu a interrupção do prazo prescricional.

II. Questão em discussão.

2. Verifica-se se a demora na citação das partes executadas pode ser atribuída à parte exequente, a ponto de impedir a incidência da Súmula 106 do STJ e autorizar o reconhecimento da prescrição, bem como se são devidos os ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão executória, regida pelo prazo trienal, consumou-se em janeiro de 2022, em razão da inércia do Apelante após ser informado, ainda em fevereiro de 2021, sobre a incorreção na representação processual do espólio da devedora originária.
4. A citação válida das herdeiras somente ocorreu após expressiva mora do credor, sem que se possa imputar a responsabilidade pelo atraso à máquina judiciária, afastando-se a aplicação da Súmula 106 do STJ.

5. O ajuizamento da ação dentro do prazo legal não basta para interromper o prazo prescricional, se não adotadas em tempo hábil as providências necessárias à citação, conforme art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.
6. Apesar da correção da sentença quanto ao mérito, constatou-se equívoco na parte dispositiva ao afastar os ônus sucumbenciais com base em dispositivo legal inaplicável.
7. Diante da extinção do feito com resolução de mérito e da sucumbência do Apelante, impõe-se sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A demora na citação decorrente de inércia da parte exequente impede a aplicação da Súmula 106 do STJ, não se operando a interrupção da prescrição. 2. Reconhecida a prescrição da pretensão executória, deve o exequente ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.”

Dispositivos legais relevantes citados: CC/2002, art. 206, §3º, VIII; CPC, arts. 240, §§1º e 2º, 487, II e 85, §2º.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 106/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL N°
8000258-06.2020.8.05.0082
,
da Comarca de Gandu, em que é apelante o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e apelada
EDENILDA DE OLIVEIRA MENDES e outros

.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com a correção de ofício para condenar o apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência, pelas razões exposta no voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)